Tribunal: STF
Processo: Rcl 61368
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Dal Bosco Advogados, em 1º.8.2023, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS e o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região na Reclamação Trabalhista n. 0020023-81.2020.5.04.0663, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 25.2.2022, Francine Casali Portanova ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0020023-81.2020.5.04.0663 contra Dal Bosco Advogados e a Caixa Econômica Federal, objetivando o reconhecimento do vínculo empregatício com a primeira ré e o consequente pagamento de verbas trabalhistas e indenizatórias, além do reconhecimento da responsabilidade subsidiária da segunda ré, tomadora dos serviços (doc. 5).



    Em 25.10.2021, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS julgou improcedentes os pedidos (fl. 10, e-doc. 10). Ao examinar o recurso ordinário interposto por Francine Casali Portanova, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao recurso nos termos seguintes:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADA. Hipótese em que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a autonomia da prestação dos serviços. Aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma, restando evidenciada a existência dos requisitos necessários à configuração do liame empregatício, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT (…)



    Inicialmente destaco que foi juntado aos autos o denominado contrato particular de associação e parceria em atividades jurídicas (Id. 30720a5) por meio do qual formalizada a contratação da autora como advogada associada. Dessa forma, resta atendido requisito formal para a contratação da autora como advogada associada, nos termos do que dispõe o art. 39 Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, estando devidamente averbado pela entidade de classe (v. art. 5º do Provimento n. 169/2015 da OAB). Todavia, observo que a formalização de contrato de sociedade entre as partes, não impede a declaração de existência de vínculo de emprego por se tratar de contrato realidade. Na hipótese, verifico que não resta demonstrada autonomia no desempenho das funções realizadas pela reclamante. Ao contrário, a prova produzida nos autos evidencia que a prestação de serviço se deu mediante subordinação. Pertinente ressaltar que a subordinação, nesse tipo de atividade, em que tanto o advogado autônomo, quanto o advogado empregado, trabalham de forma individualizada, revela-se pela ingerência do empregador no direcionamento do exercício da atividade laboral. Por isso, o advogado associado tem que possuir autonomia de ação, enquanto a ação do advogado empregado está com sua prestação de serviços controlada, direcionada, e sob as ordens do empregador. (…)



    Consoante se verifica, a forma como se deu a relação existente entre a autora e a primeira reclamada não se caracteriza como pacto associativo, e sim, liame laboral, uma vez que ausente a autonomia na prestação de serviços, mas nitidamente presente a subordinação jurídica, especialmente diante da efetiva condução da prestação de seus serviços por parte da sociedade reclamada. A corroborar tal conclusão, as trocas de mensagens por e-mail carreadas aos autos, as quais evidenciam a subordinação da autora à sócia da primeira ré, que conduzia e determinava como o serviço deveria ser prestado (Id. a491354, fls. 26-28, por exemplo). Ademais, resta evidenciada a possibilidade de controle da jornada de trabalho por meio do acesso ao sistema da primeira ré, cujos horários foram expressamente delimitados pela sócia advogada (Id. a491354, Id. fl. 02). (…)



    Por fim, e não menos importante, destaco que os recibos de pagamento autônomo - RPA juntados aos autos (Id. 2c10624 e seguintes) dão guarida as alegações deduzidas pela autora acerca da contraprestação mensal de valor fixo (R$ 2.497,53 em setembro, outubro e novembro de 2017), sofrendo, eventualmente, pequena variação desse valor (R$ 2.498,65 em agosto/2017 e R$ 2.499,33 em dezembro/2017, por exemplo). Tal amostragem referenda indicativo de que a autora não recebia conforme os resultados da sociedade de advogados, demonstrando que, faticamente, não arcava com os riscos do empreendimento (…) Tais elementos contrariam, sobremaneira, a previsão contida no art. 5º do Provimento n. 169/2015 da OAB, no sentido de que "[...] O advogado associado, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, poderá participar de uma ou mais sociedades de advogados, mantendo sua autonomia profissional, sem subordinação ou controle de jornada e sem qualquer outro vínculo [...]" a reforçar a conclusão com relação à formação de vínculo de emprego entre as partes. Em sendo assim, tenho que a celebração do contrato de parceria, na qual a reclamante teria sido admitida na condição de advogada associada, não é suficiente a afastar o liame empregatício, na medida que, consoante já referido, impera nesta justiça especializada a aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma. Como nos diz Mário De La Cueva, em sendo o contrato de trabalho um contrato realidade que se formaliza independentemente da vontade das partes, uma vez não comprovado o efetivo cumprimento das disposições previstas em lei para a regularidade do contrato de associação, há de se reconhecer a existência da relação de emprego havida entre a autora e a primeira demandada, porquanto presentes os requisitos preconizados nos arts. 2º e 3º da CLT. Portanto, encontra-se inquinado de nulidade o contrato firmado entre as partes, por incidência do art. 9º da CLT, uma vez que visava, apenas, à burla da aplicação das normas tutelares laborais, especialmente porque a forma como conduzido o trabalho da reclamante, repisa-se, não se coaduna com a autonomia que descaracterizaria o vínculo de emprego. (…)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para reconhecer o vínculo de emprego com a primeira reclamada (Dal Bosco Advogados), no período de 12-12-2016 a 28-2-2019, no exercício da função de advogada. A empregadora deverá anotar na CTPS da reclamante o vínculo de emprego ora reconhecido. Determino, por fim, a remessa dos autos à Vara de origem para a apreciação dos demais pedidos formulados na petição inicial, sob pena de supressão de instância” (fls. 61-63, e-doc. 10).



    Contra essa decisão não foi interposto recurso, conforme atesta a certidão de fl. 69, e-doc. 10. Fixada a nulidade do contrato associativo e o vínculo de emprego entre Fancine Casali Portanova e Dal Bosco Advogados, os autos retornaram à origem para apreciação dos pedidos de condenação em verbas trabalhistas e indenizatórias.



    Em 3.8.2022, em nova sentença, o Juízo da Terceira Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS afastou a responsabilidade subsidiária da Caixa Econômica Federal e condenou Dal Bosco Advogados ao pagamento de verbas trabalhistas e indenizatórias em favor da autora da reclamação trabalhista (fl. 83, e-doc. 10). Contra essa decisão Fancine Casali Portanova interpôs recurso ordinário (fls. 86-96, e-doc. 10), objetivando a reforma da sentença na parte em que afastada a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços.



    Em 14.3.2023, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao recurso ordinário, nos termos seguintes:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. A responsabilidade subsidiária se dá pela ocorrência do inadimplemento das parcelas do contrato de trabalho pelo empregador e decorre de interpretação do disposto no art. 9º da CLT - o qual dispõe que caracteriza fraude à lei todo o ato que vise impedir ou desvirtuar a aplicação dos direitos previstos na CLT. Sendo o Direito do Trabalho protetivo, não se cogita que o trabalhador, que é o economicamente mais frágil, permaneça sem a contraprestação do trabalho executado, admitindo-se que ele busque seus direitos contra seu real empregador ou mesmo junto aos beneficiários de seu trabalho” (fl. 124, e-doc. 10).



     



    A Caixa Econômica Federal interpôs recurso de revista, inadmitido em 23.6.2023 (fls. 29-33, e-doc. 11).



    3. O reclamante alega que, “em razão da sentença condenando o ora Reclamante, que se encontra em fase recursal, e ainda não tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão reclamada, encontram-se satisfeitos os requisitos previstos no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o ato judicial impugnado contraria a tese firmada no Supremo Tribunal Federal (STF), consolidado na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 RG), na ADC nº 48 e nas ADIs nº 3.961 e nº 5.625” (fl. 3).



    Afirma que “as decisões desta natureza, em que se desconsidera a relação civil contratual válida firmada entre as partes, esse tipo de juízo por parte da Justiça do Trabalho não é mais possível, após o Supremo Tribunal Federal fixar, em sucessivos julgamentos plenários a partir da ADPF nº 324 e RE nº 958.252, que o princípio da liberdade de organização empresarial não viola o direito de proteção ao trabalhador, mas, ao contrário, torna possível modelos de contratação e prestação de serviço que são benéficos ao profissional que presta o serviço, sob pena de caracterizar flagrante desrespeito à autoridade da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5).



    Esclarece que “o processo retornou à origem para nova sentença, sendo proferida a respeitável sentença pela 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, cujo reparo se pretendeu com os recursos interpostos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Francini Casali, cujo vínculo foi reconhecido pelo TRT4, assim ratificando o vínculo de emprego entre as partes e assim, por consequência anulando os efeitos do contrato de associação registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, na contramão as recentes decisões do STF, por fim, afastando a Caixa Econômica Federal” (fl. 12).



    Enfatiza que, “estando equivocada a decisão constante da r. sentenças e v. acórdãos, e contrariando entendimento jurisprudencial e precedente do STF, é que o Reclamante apresenta o presente pedido, pelo fato que, existindo contrato de associação sem vínculo empregatício regular e válido, devidamente registrado na OAB, não há que se falar em vínculo de emprego” (fl. 15).



     



    Requer medida liminar “para suspender (...) a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista n.º0020023-81.2020.5.04.0663, 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, RS, em fase recursal no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região” (fl. 31).



    Pede “a procedência do pedido constante da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, RS, e Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, uma vez que o reconhecimento do vínculo de emprego desrespeitou as decisões vinculantes proferidas pelo egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (fl. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao declarar a nulidade do contrato de associação celebrado entre Francine Casali Portanova e Dal Bosco Advogados e reconhecer o vínculo empregatício entre eles, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. O reclamante busca restabelecer o debate sobre matéria objeto de decisão transitada em julgado para o reclamante, em 23.6.2022 (fl. 63, e-doc. 10), no julgamento do Recurso Ordinário n. 0020023-81.2020.5.04.0663 proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Ali se assentou, definitivamente, a nulidade do contrato de associação e se reconheceu o vínculo empregatício entre Francine Casali Portanova e Dal Bosco Advogados. De se realçar que o agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela Caixa Econômica Federal versa apenas sobre a questão envolvendo a responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 do STF). 2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    9. A argumentação do reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Nesse sentido, em caso idêntico, a Reclamação n. 60.684, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 11.7.2023.



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora